Tribunal: TJBA
Processo: 0500617-18.2018.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0500617-18.2018.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): APELADO: ANA GLEICE TELES DE JESUS e outros (3) Advogado(s):YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONCURSO PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. EDITAL VERSUS LEI MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO NULO. VÍCIO DE OBJETO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA AFASTADA DIANTE DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por servidoras públicas municipais. As autoras, aprovadas em concurso público cujo edital previa jornada de 24 horas semanais, laboraram por mais de uma década sob tal regime. Contudo, a Administração Pública, por meio de processo administrativo, determinou a alteração da carga horária para 40 horas semanais, sem a correspondente contraprestação remuneratória, a fim de adequá-la à Lei Municipal nº 1.034/97. A decisão de primeiro grau, aplicando a teoria das situações jurídicas consolidadas e o princípio da proteção da confiança, manteve a jornada de 24 horas, o que motivou a presente apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a jornada de trabalho de servidor público deve obedecer à previsão contida no edital do certame, ainda que manifestamente contrária à lei municipal vigente à época de sua publicação, ou se deve prevalecer o imperativo do princípio da legalidade, legitimando o ato da Administração Pública que, no exercício do poder-dever de autotutela, promove a adequação da carga horária. III. RAZÕES DE DECIDIR PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE SOBRE O EDITAL: O edital do concurso, como ato administrativo, extrai seu fundamento de validade da lei, à qual se subordina hierarquicamente. A previsão de carga horária de 24 horas semanais, em flagrante dissonância com as 40 horas semanais estabelecidas pela Lei Municipal nº 1.034/97 (norma preexistente e em pleno vigor), caracteriza a cláusula editalícia como nula de pleno direito, por vício insanável de objeto. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER-DEVER DE AUTOTUTELA: O ato da municipalidade que restaurou a jornada de trabalho legalmente prevista não configura alteração discricionária, mas sim o cumprimento do seu poder-dever de autotutela, consolidado na Súmula 473 do STF, que impõe à Administração a obrigação de anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO: É pacífico na jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (RMS n. 33.896/PI), que não há direito adquirido a regime jurídico para servidor público. Atos nulos não se convalidam com o decurso do tempo e não têm o condão de gerar direitos, o que afasta a aplicação da teoria do fato consumado ou da proteção da confiança para perpetuar uma situação de manifesta ilegalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE O recurso de apelação é conhecido e provido para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em consequência, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando-se as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Teses de julgamento: "1. O edital de concurso público, enquanto ato administrativo normativo, encontra seu fundamento de validade na lei, não podendo estabelecer jornada de trabalho para servidor público em dissonância com a legislação municipal de regência, sob pena de nulidade absoluta da cláusula editalícia por vício de ilegalidade; 2. A Administração Pública, em observância ao princípio da legalidade e no exercício do poder-dever de autotutela (Súmula 473/STF), deve anular os atos ilegais, não havendo que se falar em direito adquirido a regime jurídico ou na consolidação de situação fática contrária à lei, ainda que decorrido longo lapso temporal." Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Lei Municipal nº 1.034/1997, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 287.261 AgR; STF, ARE 660.010/PR (Tema 514); Súmula 473/STF; STJ, AgInt no REsp 1.885.347/RN; STJ, AgInt no RMS 46.671/RO; STJ, RMS 33.896/PI; TRF-1, AC 0038214-12.2002.4.01.3400; TRF-1, AC 0001130-54.2014.4.01.3303; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000174-27.2018.8.08.0051; TJ-CE, Apelação nº 0880897-49.2014.8.06.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500617-18.2018.8.05.0078, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e, como apelados, ANA GLEICE TELES DE JESUS, DENIZE CARLA SANTOS DE ALMEIDA, TATIANA MELBE DE FREITAS LIMA e YAFA HADHIJA ARAS DE MACEDO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA para reformar integralmente a sentença vergastada e, em consequência, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora